Tribunal: TJMT
Processo: 0004705-04.2017.8.11.0086
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004705-04.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS DOS SANTOS SILVA - CPF: 057.988.951-30 (APELADO), ELIAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 090.193.079-24 (APELADO), Wesley Thiago da Silva (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WESLEY THIAGO DA SILVA - CPF: 063.865.151-45 (APELANTE), RONIEL DA SILVA CAMPOS (VÍTIMA), RONIEL DA SILVA CAMPOS - CPF: 035.677.851-76 (VÍTIMA), MARCOS DOS SANTOS SILVA - CPF: 057.988.951-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CEZAR DA SILVA COSTA - CPF: 028.721.211-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO
QUALIFICADO E CORRUPAÇÃO DE MENORES
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
–
ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DESTES AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES E HARMÔNICOS PARA ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA CONTIDA NA DENÚNCIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS

– 2. RECURSO DESPROVIDO.

1.
É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante preconiza o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wesley Thiago da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos da Ação Penal n. 0004705-04.2017.8.11.0086, após julgamento pelo Conselho de Sentença, o condenou à pena de 1
5
(
quinze
) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do
s
crime
s
de homicídio qualificado (art.
121 § 2
º, I
e IV do Código Penal)
e corrupção de menores
(art.
244-B da Lei n. 8.069/90
).

O apelante, nas razões recursais
vistas no
ID
144319745
,
pugna por sua submissão a novo julgamento em plenário, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas destes autos, pelo fato de não existirem elementos probantes que o envolvam na prática delitiva.

O Ministério Público, nas contrarrazões
encontradiças
no ID
144319747
,
requer
o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se vê no ID
149454190
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante do ID
144317192
, p. 1/3
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta
do incluso Inquérito Policial que, no dia 09 de setembro de 2016, em via pública, próximo à praça, Bairro Colina II, neste Município de Nova Mutum/MT
, os indiciados MARCOS DOS SANTOS SILVA, VULGO “LAGOA”; JÚLIO CÉSAR DA SILVA COSTA,
VULGO PIAUÍ e WESLEY THIAGO DA SILVA, VULGO “NEGÃO”, agindo e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram
Roniel
da Silva Campos.

Conforme
apurado nos autos, a vítima
Roniel
da Silva Campos possuía uma dívida de drogas com o indiciado WESLEY THIAGO, tendo este, dias antes do fato, procurado a vítima e exigido insistentemente a devolução de determinada quantia de droga da qual
Roniel
havia se apropriado.

Na data dos fatos, a vítima
Roniel
encontrava-se em companhia de Elias Rodrigues da Silva em frente à quitinete onde residia, oportunidade em que o indiciado JULIO CESAR, vulgo
Piaui
, previamente ajustado com os demais coautores e visando leva-l
o
ao local da execução do crime, aproximou-se e convidou
Roniel
para juntos consumirem drogas na praça daquele bairro.

Dos autos extrai-se que
Roniel
aceitou o convite de JULIO CESAR e foi conduzido
por ele até o local onde se encontravam os indiciados MARCOS, vulgo Lagoa, e WESLEY THIAGO, vulgo Negão, aguardando a chegada da vítima
.

No referido local, o indiciado MARCOS, agindo de inopino, sacou de uma arma de fogo e efetuou 06 (seis) disparos em direção à vítima, os quais a acertaram nas regiões
massetermina
direita, geniana direita
bucinadora
direita,
deltoidiena
direita, lombar direita e
esespular
direita (conforme ex
ame de necropsia de fls. 50/53),
causando-lhe os tementes que foram a causa eficiente de sua morte. Conforme apurado, durante toda a ação empreendida por MARCOS, os indiciados JULIO CESAR e WESLEY THIAGO permaneceram no local do crime, a fim de assegurarem o sucesso da empreitada criminosa.

Dos autos observa-se que o crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da
vítima
, vez que os indiciados ajustaram previamente como executariam a
vítima
e, tendo simulado o consumo compartilhado de drogas, a
atraíram
até próximo à praça do bairro Colina II, oportunidade em que os Indiciados JULIO CESAR e WESLEY THIAGO permaneceram nas imediações para assegurarem o sucesso da empreitada criminosa e o indiciado MARCOS, de inopino, contra ela desferiu seis disparas de arma de fogo, não permitindo que esboçasse qualquer reação defensiva
.

Extrai-se, ainda, que o crime ocorreu pôr motivo torpe, vez que os acusados ceifaram a vida da
vítima
em razão d
e uma
dívida
referente a drogas
[...].

A materialidade do delito de homicídio qualificado ficou comprovada por intermédio dos seguintes documentos:
portaria de abertura de inquérit
o policial (ID 144317193, p.
2), boletim de ocorrência (
ID 1
44317193
, p
. 4/7), certidão de óbito da vítima
Roniel
da Silva Campos (
ID
144317193
, p.
55),

l
audo de
e
xame de
n
ecropsia
(
ID
144317193
, p.
57/60),
e
Laudo Pericial do Local do Crime com Morte Violenta n.
520.2.06.2019.013273-01 (
ID 144319650, p
. 1/26);
bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída a
o
apelante, apesar de
ele
sustentar que não praticou a conduta, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do
crime por parte
dele,
daí
por que
este recurso não passa de um mero descontentamento
.

Antes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que, s
obre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete,

em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado,
deixou esclarecido
que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.

(
In
Código de Processo P
enal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destacamos

Na mesma linha intelectiva
, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
,
do Código de Processo Penal,
assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.

(
In
Elementos de Direito Processual Penal
. 1
ed. v. IV. Campinas
:
Bookseller
, 1997, p.233).
Destacamos

O
Superior Tribunal de Justiça, enfrentando casos similares ao discutido nesta irresignação, firmou este entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021,
DJe
29/03/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA.

SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA.

AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MAJORAÇÃO ACIMA DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. RECONHECIDA DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
De acordo com o entendimento desta Corte, o acolhimento pelo Tribunal do Júri de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

2. Tendo o Tribunal de origem concluído
que a decisão condenatória pelos delitos de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo encontram respaldo nos depoimentos das vítimas e testemunhas, não há que falar em julgamento contrário à prova dos autos, de modo que infirmar tal entendimento demandaria o confronto do veredicto do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, o que esbarra no

óbice constante do verbete sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

3. Do mesmo modo, tendo a instância ordinária, soberana na análise do conjunto probatório, entendido pelo não cabimento do princípio da consunção, em razão da autonomia de comportamentos nas práticas delitivas, adotar-se posicionamento em sentido contrário, a fim de definir a intenção do agente, também demandaria o revolvimento ao acervo fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente incompatível com a instância especial.

4. Eventuais condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não mais se admitindo para as vetoriais da personalidade ou da conduta social do agente.

5. Para majorar a pena, na segunda fase da dosimetria, em fração acima do mínima, é indispensável a apresentação de fundamentação concreta.

6. A alteração do julgado, a fim de se concluir de modo diverso quanto ao iter criminis percorrido, e, consequentemente, modificar a fração aplicada para a tentativa, necessitaria do revolvimento de fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

7. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no
REsp
1863240/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020,
DJe
23/09/2020).
Destacamos

Além disso,
é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII, da Constituição da República.

Outrossim,
deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao caso sob apreciação, no que tange a alegação
do apelante

segundo a qual a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas destes autos, infere-se que não lhe assiste razão, porquanto há elementos de convicção suficientes para dar respaldo à decisão dos jurados, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado praticado
com auxílio do menor
Marcos dos Santos Silva
,
contra a
vítima
Roniel
da Silva Campos
, afastando, por conseguinte, a tese de negativa de autoria sustentado por
aquele
.

Com efeito,
o corréu Marcos (com
16
anos à época dos fatos)
, na fase policial,
assumiu a autoria do homicídio relatando que foi até a praça e que lá
havia
v
árias pessoas,
incluindo

Wesley
Thiago
e Júlio Casar
(
vulgo
“
Piauí
”
)
,
t
endo na oportunidade
abordado

Roniel
,
contra quem

disparou
aproximadamente cinco tiros, consoante se infere deste trecho
do
depoimento
do
adolescente:

[...] o homicídio teria sido motivado por dívida referente a drogas, pois
Roniel
havia se apropriado de aproximadamente cinco quilos de maconha, avaliada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), prejudicando os membros da facção denominada “Comando Vermelho”, tendo os membros da facção solicitado a Marcos que os ajudassem a cobrar a dívida. Relatou, ainda, que a vítima já havia sido cobrada em outras oportunidades, contudo estava usando um simulacro de arma de fogo para ameaçar as pessoas. No dia dos fatos, contou que viu
Roniel
na praça, na companhia de outras pessoas, tendo ordenado que os demais fossem embora para conversar com a vítima separadamente. Aduziu que fez a cobrança da dívida já portando o revólver na cintura, ocasião em que
Roniel
informou que não a pagaria, pois não teria sido ele o responsável pela perda da droga. Diante da negativa de
Roniel
em saldar a dívida, MARCOS telefonou para a mandante e, quando
Roniel
investiu sobre a testemunha,
esta
o chutou e o executou com disparos de arma de fogo. Asseverou que embora Wesley e Piauí estivessem na praça momentos antes dos fatos, nenhum deles teria participado do crime [...]
[Trecho
s

do
depoimento

extrajudicial
do
adolescente
Marcos dos Santos Silva vista no ID 144317193, p. 82/84]

Em juízo,
o corréu

Marcos
alterou parcialmente
a versão prestada
na primeira fase da persecução penal,
aduzindo
dessa feita
que
estava sozinho na praça
;
e que
após desferir os tiros contra a vítima, foi até a casa
de
Roniel
para procurar os entorpecentes.
O ad
olescente a
firmou, ainda, que havia um outro usuário na casa da vítima e que o agrediu.

A testemunha Elias Rodrigues,
na fase
inquisitiva
,
relatou ser usuário de drogas e que no dia dos fatos estava na companhia da vítima,
posto
que
o
havia conhecido na última quarta-feira na praça do
B
airro Colina.
Elias a
sseverou,
também
, que estavam na frente de uma
quit
i
net
e
quando
“
Piauí
”
chegou de bicicleta e chamou
Roniel
para ir com ele até a
P
raça do
C
olina para usar drogas,
tendo a
vítima
saído
com
“
Piauí
”;
e, em razão da demora, a testemunha foi até a praça.
O declarante n
arrou
,
ainda,
que
quando
estava chegando
ao
local, ouviu disparos de arma de fogo
e concluiu que algo poderia ter acontecido com
Roniel
; afirmando,

a
demais, que
o ofendido
havia sido cobrad
o

anteriormente
pelo apelante
a respeito de uma
dívida de drogas
.

Em juízo, a referida testemunha ratificou seu depoimento nos seguintes termos:

[...]Testemunha: Eu cheguei lá porque sou usuário de drogas e naquela noite fui lá para comprar, quando eu
tava
lá usando essa droga... Juíza: Que local é esse que o senhor foi comprar droga? Testemunha: Lá onde estava esse rapaz que morreu, esse Roni, não sei. Juíza:
Roniel
da Silva Campos, o senhor foi comprar droga dele? Testemunha: Sim. Juíza: Onde o senhor foi, na casa dele? Testemunha: Uma casa onde
tava
ele e esse Wesley, eles passaram anoite juntos lá e no outro dia eu fui lá e usei uma porção com eles, a noite esse rapaz saiu e chamou eles na praça, eles foram os dois e eu fiquei sozinho lá. Juíza:
Deixa eu
entender, o senhor saiu pra comprar droga do
Roniel
, o senhor já comprou dele antes? Da onde o senhor conhecia ele? Testemunha: Eu
encontrei eles
na rua porque o rapaz falou ali em cima não tem pra vender, ai eu fui lá, fiquei lá usando... Juíza: Na casa onde o senhor estava tinha mais alguém? Testemunha: Só esse negão, um tal de Wesley. Juíza: Estavam os dois juntos nessa casa? Testemunha: Estavam. Juíza: O senhor comprou droga de qual dos dois? Testemunha: Do que morreu. Juíza: Comprou e usou ali com eles? Testemunha: Sim, eles tinham uma porção ali com eles, não sei
quanto
mas eles estavam juntos os dois antes de acontecer esse negócio. Juíza: Mas você passou a noite ali ou não? Testemunha: Eu passei depois que morreu, porque antes eu fui pra casa e voltei com um pouco mais de dinheiro,
ai
eles
sairam
e me deixaram sozinho lá, chegou um pessoal querendo comprar, ele me falou que se chegasse alguém querendo era pra esperar que agorinha ele voltava. Juíza: Você ficou sozinho na casa? Testemunha: Sim. Juíza: E os dois
sairam
juntos? Testemunha:
Sairam
um para cada lado doutora, não sei para onde foram. Juíza: E
ai
? Testemunha: Aí quando foi a noite, eu estava lá nessa casa, mandaram chamar o
Roniel
. Juíza: Quem? Testemunha: Um tal de Piaui. Juíza: O senhor conhecia ele? Testemunha: Não, não conheço ninguém desse pessoal daqui, nunca conheci, nunca nem tinha visto. Juíza: Como o senhor sabe que ele é o
Piaui
? Testemunha: Porque eu
ouvi os caras chamar ele assim. Juíza: Ele chegou lá sozinho? Testemunha: Chamou o Roni para ir na praça. Juíza: E o Roni estava em casa quando o
Piaui
chegou? Testemunha: Estava. Juíza: E o
W
esley? Testemunha: Não,
tava
na praça. Juíza: O

que o
Piaui
falou
pro
Roni? Testemunha:
Para ele ir na praça que tinha um pessoal esperando com uma droga diferente, aí ele saiu e morreu, eu fiquei sozinho na casa, ai de repente chegou esse Wesley me ameaçando, querendo me matar.
Juíza:
Tá
então ele sai e vai pra praça junto com o
Piaui
,
mas o senhor fala que ele morre
u mas o senhor assistiu, viu isso acontecer? Testemunha: Essa morte eu não vi, só o
menino voltou me ameaçando, dizendo que
tinhamos

roubado droga
dele
. Juíza: Essa praça é perto da casa que o senhor estava ou não? Testemunha: É perto, ali
no colina
. Juíza: O senhor viu ou pelo menos ouviu os disparos? Testemunha: Ouvi três. Juíza: Ouviu grito? Testemunha: Não. Juíza: O senhor chegou a ir na praça depois dos disparos ou permaneceu na casa? Testemunha:
Permaneci na casa porque o menino chegou com uma faca querendo me matar na casa lá, dizendo que mataram um cara e ele queria matar eu também
. Juíza: Quanto tempo levou entre os disparos e esse pessoal chegar na casa? Testemunha: Uns 10 minutos. Juíza: Quantas pessoas foram na casa e quem eram? Testemunha: Esse Wesley, uma galerinha e o Piaui. Juíza: Então foi o Wesley, esse
Piaui
que foi chamar o Roni e tinha mais outras pessoas, quantas pessoas? Testemunha: Acho que eram dois se não me engano doutora. Juíza:
Tá
, e eles falaram que fizeram
oque
para o senhor. Testemunha:
O Wesley falou para mim, acabei de matar o Roni lá e vou matar você também se você não pagar a droga que o Roni me roubou, achando que eu
tava
junto com ele
. Juíza: Algum deles estava armado? Testemunha:
Tavam
com faca e o Wesley disse que
tava
com uma arma de fogo na cintura. Juíza: O senhor viu essa arma ou não? Testemunha: Não vi se ele estava
realmente
mas ele
tava
me ameaçando dizendo que ia me matar também.
Juíza: E o Wesley disse que tinha matado o Roni? Testemunha: Disse
.
Juíza: Queriam que o senhor
desse conta
da droga, e o senhor sabia que droga era essa, que droga ele se referia? Testemunha: Não sabia, porque até então eu não sabia do envolvimento dos dois, eu
tava
só usando droga. Juíza: Durante a noite que o senhor foi lá o Wesley estava lá, o senhor viu algum desentendimento entre eles, alguma cobrança? Testemunha: Ele ameaçou o
Roniel
no outro dia, dizendo que sumiu uma maconha dele, e o Roni disse que não sabia e começou jogar a culpa em mim sem eu perceber. Juíza: O Wesley chegou a fazer alguma ameaça para ele? Testemunha: Na hora não. Juíza: Depois do tiro, tinham 4 pessoas, o senhor disse que viu uma faca, o Wesley disse que tinha matado outro e ia fazer o

que com o senhor? Testemunha: Matar eu também. Juíza: Se o senhor não achasse essa droga, e o

que o senhor fez? Testemunha: Eles roubaram meu tênis e a moto da minha mãe, falaram que eu podia ir e se eu não levasse três mil e quinhentos reais a moto já era, aí eu fui
pra
casa não quis me envolver com esse povo. Juíza: Chegaram a te bater ou não? Testemunha: Chegaram. Juíza: Essa moto foi recuperada? Testemunha: Sim. Juíza: Sabe a
onde
, como, a sua mãe fez o
b.o.
como é que foi? Testemunha: Foi um rapaz lá em casa para me ouvir,
ai
eu tive que prestar depoimento dessa noite e falei da moto, ai minha mãe falou como era a moto e acharam
em São José do Rio Claro. Juíza: Sabe com quem estava essa moto? Testemunha: Não, mas o policial que foi lá em casa falou que tinha pegado essa moto lá em São José do Rio Claro. Promotor: Elias, o Wesley era traficante? Testemunha: Não sei Doutor. Promotor: Nesse período que o
Roniel
pegou a droga dele, o Wesley
tava
preso? Testemunha: Não, não, foi questão de um dia para o outro, eu cheguei na sexta/sábado não lembro, mas de um dia para o outro aconteceu isso tudo
ai
. Promotor: O senhor sabe se o Wesley já havia sido preso? Testemunha: Não eu não conhecia, nunca tinha visto esse pessoal aí. Promotor: Quantas vezes o senhor viu o Wesley cobrando do
Roniel
ess
a droga? Testemunha: Umas duas a
três vezes, durante a tarde que eu ouvi meio por cima. Promotor: Na hora que você ouviu os disparos, você desconfiou que poderia ter sido o
Roniel
? Testemunha: Não, porque eu
tava
sobre efeito de droga, fazendo o uso e esperando até essa droga que o Roni foi buscar, e
ai
ele chegou lá e morreu. Promotor: Lá na delegacia o senhor declarou que voltou para kit net e após os disparos achou que algo aconteceu com o Roni porque o Wesley Thiago cobrou ele o dia inteiro, o senhor lembra disso? Testemunha: Lembro, lembro sim. Promotor: E foi dessa forma ou não, o senhor desconfiou com os disparos que poderia ser o Roni que morreu vendendo drogas ou não? Testemunha: Não, eu desconfiei né, tive certeza quando o cara chegou dizendo que ia me matar também. Promotor: Quanto tempo após os di
sparos os caras chegaram na
kit
net
que o senhor estava? Testemunha: uns 5 a 10 minutos. Promotor: Foi em seguida então? Testemunha: Foi, para eu não fugir, porque se eu devesse alguma coisa eu tinha
fugido
mas eu não tinha nada
haver
com essa história. Promotor: Eles agrediram o senhor por causa dessas drogas? Testemunha: Sim, me agrediram, querendo que eu falasse onde estava essa droga, me agrediram com capacete e esse
Piaui
queria me matar com a faca.
Promotor: O Wesley ligou para alguém para saber se tinha que matar o senhor ou não? Testemunha: Ligou para um pessoal dele lá.
Promotor: Mais alguma coisa que o senhor lembra desse episódio? Testemunha: Que eu me recorde é só isso Doutor, eu até achei que não ia participar porque eu quero uma mudança de vida, eu venho lutando contra esse mundo das drogas que isso não presta não, é só desacerto. Promotor: O senhor tem medo Elias? Testemunha: Um pouco porque a advogada de defesa do
Weslei
ligou aqui querendo saber quanto tempo eu
to
aqui. Promotor: Foi no dia que estava junto com ela
tá
, o motivo não foi para intimidar nem nada disso, era para saber se o senhor lembrava dos episódios tá, em relação a isso não tem nenhum problema tá. Testemunha: Assim. Promotor: Então a moto da sua mãe eles ficaram para abater
na
dívida de droga? Testemunha: Exatamente, que não era
minha essas
dividas, eu não tinha nada haver, falaram que eu ia dar conta do dinheiro e eu falei fica com a moto ai porque preferi sair vivo que morto né
[
Trechos do d
epoimento judicial de Elias Rodrigues da Silva, visto no relatório de mídias, ID 144319734].

Destacamos

A
policial civil que atendeu a ocorrência,
Cristiane Lima de Assis Clemente da Silva
,
na segunda fase da persecução penal
, informou que
a testemunha Elias Rodrigues da Silva estava receosa no momento do depoimento
e apresentava sinais
de lesões corporais
, no entanto narrou os fatos com detalhes, consoante se infere deste
s
trecho
s
de seu depoimento:

[...]Eu estava ouvindo ele, estava conversando com ele a respeito de uma coisa, eu acho que ele queria buscar uma moto, e, enquanto a gente estava conversando, ele começou a falar do
Roniel
, ele disse que tinha conhecido ele tinha pouco tempo e que poucos dias antes eles estavam na praça do Colina.., não, não estava na praça do Colina não estava perto da praça, aonde o
Roniel
morava e esse Elias estava meio que rodado ali e foi ficar na casa do
Roniel
Ali junto passou um rapaz eu não sei o nome desse rapaz e chamou o
Roniel
, chamou ele pra ir fumar droga lá no Colina e o
Roniel
foi. O Elias ficou em casa só que o
Roniel
demorou pra voltar e
dai
o Elias saiu pra ir atrás do
Roniel
. Quando o Elias eslava saindo, ele ouviu disparo e ele já logo imaginou que o
Roniel
tivesse morrido porque me parece que o
Roniel
eslava sendo ameaçado pelo
Weslev
, o
Roniel
morava com o Wesley e o Wesley estava preso, segundo o Elias falou
pra
mim lá no depoimento. O Wesley estava preso. Quando o Wesley foi preso, ele deixou uma droga em casa, não sei se foi exposta ou escondida, mas, segundo o Elias, o
Roniel
usou essa droga, usou, fumou, vendeu a droga e passou um tempo, não sei quanto tempo o Wesley saiu da cadeia ele chamava o Wesley de Thiago
ta
? Ai o Thiago saiu da cadeia e começou a cobrar o
Roniel
da droga e já não tinha droga.
não Unha
dinheiro e eu acho que o
Roniel
lambem não falava aonde que estava a droga.
Ai
ele passou a ser ameaçado pelo Wesley. O
Roniel
, que
da
poder
dar o dinheiro pro Wesley, mas eu acho que o Wesley não deu tempo pra ele, e (inaudível) malar ele
,
alguma coisa assim
,
E ai nesse dia que o
Roniel
morreu, o Elias estava junto com o
Roniel
lá na porta da casa deles e
dai
esse rapaz apareceu levou o
Roniel
lá pra praça lá ele morreu. O Elias quando estava indo buscar
Roniel
porque estava demorando muito ele foi
pra
casa ele correu pra casa. ele ouviu os tiros e foi
pra
casa, e ele disse que logo depois assim, bem rapidinho.
a
casa dele IS tinha quatro pessoas lá dentro e um deles era o 'Lagoa eu lembro claramente dele ter falado que o 'Lagoa' estava lá e
ai
eles começaram a ameaçar ele querendo a droga. falando que ele tinha que
da
conta da droga, porque o
Roniel
tinha escondido a droga
da onde
estava e ele querendo- ele até se propôs para poder procurar a droga mas ai o Wesley não aceitava, não queria., ele queria... se propôs a pagar a droga lá. mas o
Roniel
queria que ele mostrasse
aonde
que o
Roniel
tinha escondido a droga, mas parece que o Elias também não sabia ele não sabia aonde é que estava essa droga.
O Elias apanhou, apanhou eu acho que do 'Lagoa' ele apanhou... ele fala desse Wesley que também bateu nele, ele ficou lá meio que assim... pegaram a moto da mãe dele emprestada pegaram a moto pra pagar a droga mas o dinheiro não dava, não era suficiente pra poder pagar
, que mais.., igual eu falei eu não lembro porque o Elias foi na Delegacia se foi porque essa moto foi encontrada,
dai
ele foi lá pra buscar a moto e a moto era roubada alguma coisa assim.
Ele disse que foi ameaçado porque achava que ele sabia também aonde que es
t
ava a droga e os próprios meninos diziam que era
ele..
, eles que tinham matado o
o

Roniel
(inaudível) que matou o
Roniel
, o Thiago falava pra ele que tinha matado o
Roniel
,
mas o menino que tinha levado o
Roniel
pra praça também estava junto dentro da casa entendeu? Voltou lá depois da morte do
Roniel

pra
poder ameaçar o Elias [...]
[Trecho
s
do depoimento judicial de Cristiane Lima de Assis Clemente da Silva, visto no relatório de mídias, ID 144319651].

Destacamos

Por
outro lado
, o apelante
em juízo negou
ter
apelidos
, negando, também,
conhecer
“
Piauí
”
e
Roniel
; asseverando, outrossim,
que a praça era pública e que muitas pessoas iam até o local para consumir drogas.
O recorrente a
firmou,
por fim,
que
estava com uma moça quando ouviu os disparos, e em razão disso saiu correndo do local.

No entanto
, diferentemente do alegado pelo apelante,
o conjunto probatório
encontradiço nestes autos
está apto a manter o decreto condenatório, visto que a testemunha
Elias foi
categórica
ao afirmar que Wesley Thiago, Júlio César, Marcos e uma
outra
pessoa, foram até
a
casa de
Roniel
e exigiram saber
da referida testemunha
onde estariam o restante do entorpecente adquirido pela vítima, no entanto, por não saber,
Elias
foi espancado e teve sua motocicleta levada como pagamento da dívida.

Por conseguinte,
diante das declarações das testemunhas e das demais provas produzidas em ambas as fases da instrução criminal, não persistem dúvidas de que o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas para sustentar a condenação
do apelante
, porquanto a
sua
conduta
, indiscutivelmente,
está revestida de
animus necandi
.

Como é cediço,
o Júri Popular, no exercício de sua soberania, é livre para optar por uma das teses apresentadas em julgamento.
Logo, p
ara se anular uma decisão
do Conselho de Sentença
ao fundamento de ser contrária à prova dos autos, reputa-se necessári
a

a
manifesta contrariedade aos elementos de convicção
produzidos
, em
razão
do
Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos, estabelecido no art
.
5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Além do mais, tendo, como se sabe, o Conselho de Sentença ampla liberdade para deliberar acerca das questões postas a julgamento, não há necessidade que seus membros lancem mão de fundamentação ou de fazer alusão a qualquer entendimento doutrinário ou jurisprudencial. A
liás,
sobre essa temática, este Tribunal de Justiça tem decidido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida.

(TJMT - N.U 0001271-51.2005.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2021,
Publicado
no DJE 09/04/2021)
Destacamos

S
o
bre
a
matéria
, José Frederico Marques, com a proficiência que lhe era inerente, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
do Código de Processo Penal, esclareceu que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal
ad quem
, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser manifestamente contrária à prova dos
autos
.

(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p. 233).
Destacamos

Por seu turno, o
Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou este entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. ART. 59. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO, FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE. CONDENAÇÃO COM BASE EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. DOLO EVENTUAL. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prática do crime no centro da cidade, em local de intensa circulação de pessoas, autoriza o aumento da pena basilar.

Precedentes.

2. O fato do réu ter abandonado o local do acidente, deixando de prestar socorro às vítimas, confere um plus de reprovabilidade à conduta e constitui fundamento idôneo para avaliação desfavorável das circunstâncias do delito.

3. A idade das vítimas fatais, um adolescente com apenas 17 anos de idade e uma jovem com 18 anos, também autoriza o aumento da pena-base pela vetorial das consequências do delito.

4.
A "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" (HC n. 538.702/SP, desta Relatoria,
DJe
22/11/2019).

5. Consta do acórdão recorrido queo corpo de jurados, ao optar por interpretar a prova em desfavor do acusado, condenando-o pelo cometimento do crime previsto no artigo 121, caput (duas vezes), c/c art. 70, ambos do Código Penal, não o fez de forma arbitrária ou incompatível com o acervo probatório, ao contrário, adotou a vertente que, segundo suas convicções íntimas, lhes pareceu mais justa e adequada, conforme lhes assegura o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República.

6. Nesse contexto, acolher o pedido
de anulação
do julgamento peloTribunal do Júri ao argumento de que não ficou comprovado o dolo eventual, ensejaria a necessária incursão aprofundada no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via do recurso especial. Incidência da Súmula7/STJ.

7. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.148.001/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 4/10/2022.)

Destacamos

É imprescindível consignar, ainda nessa senda, que o posicionamento aqui adotado está em sintonia
, também,
com o Enunciado Criminal Orientativo n. 13
da Turma de Câmaras Cri
minais

Reunidas
desta
Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos:

“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de

Wesley Thiago da Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023